Tribunal: TJES
Processo: 0018124-64.2018.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018124-64.2018.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0018124-64.2018.8.08.0725

RECORRENTE
: LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDO
: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EMENDA À INICIAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A FASE DE INSTRUÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 157 DO FONAJE). CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA E ATUALIZADA PELO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MÉRITO DAS RUBRICAS. FIANÇA LOCATÍCIA ONEROSA CONTRATADA COM TERCEIRO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CAUÇÃO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DECORRENTE DA AUTONOMIA DA VONTADE. TAXA DE MANUTENÇÃO DEVIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS (INFILTRAÇÕES). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO SUPOSTO CRÉDITO DA EXECUTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO DO RELATOR

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA
em face da r. sentença de evento que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial (contrato de locação) movida por GERALDO GOMES DE OLIVEIRA. A executada opôs Embargos à Execução alegando, em síntese: nulidade da emenda à inicial por falta de consentimento; nulidade por ausência de intimações; excesso de execução (cobrança indevida de honorários, taxa de manutenção e não abatimento de fiança); iliquidez do título; e direito à compensação por danos materiais sofridos no imóvel .

A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, fundamentando que a embargante não cumpriu o requisito do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, limitando-se a juntar planilhas antigas produzidas pela própria parte exequente .

Irresignada, a executada recorre, reiterando as preliminares de nulidade e insistindo na impugnação das rubricas (honorários, manutenção, fiança) e na compensação de valores. Requer a reforma total da sentença e a concessão da gratuidade de justiça.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a má-fé processual da recorrente ao utilizar planilhas de outro processo para tentar justificar o excesso de execução.

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo. Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos probatórios contundentes em contrário que afastem a presunção legal neste momento processual, ressalvada a possibilidade de revogação caso surjam provas de capacidade financeira.

Conheço do recurso.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Analiso, ponto a ponto, as razões recursais.

1. Da Preliminar de Nulidade da Emenda à Inicial

A Recorrente sustenta a nulidade da decisão que acolheu a emenda à inicial (retificação do valor da execução e planilha) após a citação, sem o seu consentimento, alegando violação ao CPC .

Sem razão.
O sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95). Nesse microssistema, aplica-se o
Enunciado 157 do FONAJE
, corretamente citado na sentença, que dispõe:
"Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa"
.

No caso, houve mero erro material na planilha inicial (referente a outro contrato), prontamente corrigido pelo Exequente no evento 16. O contraditório foi plenamente assegurado, pois houve expedição de novo mandado e reabertura de prazo para defesa, conforme se verifica nos autos e confirmado na sentença. Não houve prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
).
Rejeito a preliminar.

2. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação

A Recorrente alega nulidade de todos os atos após o "item 76" por suposta falta de intimação de seu patrono .

Rejeito.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando novos embargos (ID 56868556) e o presente Recurso Inominado. A alegação é genérica e não demonstra qual ato específico deixou de ser comunicado que tenha gerado prejuízo concreto insuperável, considerando que a parte compareceu aos autos e se manifestou sobre o mérito. Ademais, o processo eletrônico registra as intimações automáticas aos patronos cadastrados.

3. Do Mérito: Excesso de Execução e Falta de Planilha (Art. 917, CPC)

A sentença fundamentou a improcedência dos embargos no fato de que a Embargante alegou excesso de execução, mas
não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido
, violando o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC .

No recurso, a Recorrente alega que
"apresentou planilha da qual a Executada entende ser devido"
. Contudo, ao confrontar os documentos, assiste razão ao Recorrido e à sentença. As planilhas referenciadas pela Recorrente (IDs 56868560 e 56868562 mencionadas na sentença) não são cálculos elaborados por ela excluindo as rubricas impugnadas, mas sim documentos pretéritos da própria parte exequente.

A lei processual exige que o executado declare
imediatamente
o valor correto e apresente
seu
cálculo. Apresentar uma planilha antiga do credor ou contestar genericamente as rubricas sem o suporte aritmético acarreta a rejeição liminar ou improcedência do pedido de excesso de execução (art. 917, § 4º, II, CPC). A sentença foi correta ao aplicar a Súmula 83 do STJ por analogia.

Ainda que se superasse a questão formal, no mérito das rubricas impugnadas, a Recorrente não logrou êxito:

Da "Fiança Locatícia" (R$ 1.400,00):
A Recorrente pede o abatimento deste valor como se fosse caução. O contrato (Cláusula Décima) é claro ao estabelecer que o valor refere-se à contratação de
FIANÇA
junto à empresa "Portal Flex Serviços Administrativos Ltda", e o Parágrafo Segundo da mesma cláusula expressamente prevê que
"a garantia contratada não será restituída ao término do contrato"
. Tratando-se de pagamento por serviço de fiança onerosa (seguro-fiança ou assemelhado) prestado por terceiro, e não de caução em dinheiro depositada em mãos do locador, não há valor a ser restituído ou abatido da dívida principal.

Dos Honorários Advocatícios Contratuais (20%):
A Recorrente alega ilegalidade com base no art. 784, III, CPC. Contudo, havendo previsão expressa no contrato de locação para cobrança de honorários em caso de purga da mora ou execução (Cláusula 8ª, parágrafo 5º, mencionada nas contrarrazões), estes compõem o valor do débito principal e não se confundem com honorários de sucumbência (vedados em 1º grau no JEC). A cobrança é legítima decorrente da autonomia da vontade.

Da Taxa de Manutenção:
A Recorrente alega falta de previsão contratual. O Recorrido aponta a Cláusula Vigésima Sétima. A obrigação de devolver o imóvel no estado em que recebeu é legal (Lei do Inquilinato). Não havendo prova de que a Recorrente realizou os reparos de pintura e manutenção na entrega das chaves, a cobrança se torna exigível.

Da Iliquidez do Título:
A alegação de que o contrato abarcava imóvel residencial e comercial e que a cobrança é confusa não prospera. O Recorrido esclareceu e comprovou que a parte comercial foi devolvida anteriormente e quitada, remanescendo a dívida apenas da parte residencial . O título (contrato) acompanhado do demonstrativo de débito preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. Da Compensação por Danos Materiais

A Recorrente pleiteia compensação de valores por supostos danos causados por infiltrações (móveis perdidos) .

A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e fungíveis (art. 369 do Código Civil). Os supostos danos materiais alegados pela Recorrente demandariam dilação probatória e processo de conhecimento próprio para serem quantificados e reconhecidos judicialmente. Não há título executivo em favor da Recorrente que permita a compensação automática nos autos da execução. Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a administradora já havia concedido descontos à época dos fatos, e a permanência da inquilina no imóvel por longo período enfraquece a tese de inabitabilidade.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da execução, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)